Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012890-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012890-39.2021.8.11.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, MAS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE POR ATO FORMAL (MANDADO) DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DE ORIGEM QUE, NO ENTANTO, NÃO SE DISPÕE A DESFAZER A REINTEGRAÇÃO COM VISTA A RESTABELECER O STATUS “QUO”. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – ERROS DE FATO, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS.

É passível de Reclamação à decisão do juiz que se nega a desconstituir atos de Reintegração de Posse levada a efeito em decisão posteriormente cassada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de verificação dos vícios do art. 1.022 do CPC e da situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012890-39.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Célio Batista Martins Filho
, contra acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000 oposta por
Felipe Meciano
, assim ementado:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, MAS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE POR ATO FORMAL (MANDADO) DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DE ORIGEM QUE, NO ENTANTO, NÃO SE DISPÕE A DESFAZER A REINTEGRAÇÃO COM VISTA A RESTABELECER O STATUS “QUO”. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

É passível de Reclamação à decisão do juiz que se nega a desconstituir atos de Reintegração de Posse levada a efeito em decisão posteriormente cassada.
”

Alega, em síntese, existência de erros de fato, a saber:

Revogação, transitada em julgado, no anterior Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.811.0000, de liminar possessória que vigorava em favor do autor da Reclamação e aqui embargado de declaração,
Felipe Meciano
;

Que o juiz de origem asseverou ter conhecimento da revogação a liminar possessória para o aqui embargante de declaração,
Célio Batista Martins Filho
, mas que a questão sobre a posse seria resolvida na sentença, bem assim que o juízo de origem afirmou que
Felipe
não comprovou anterior exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, fatos q eu impediriam sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Sustenta ainda a existência de omissões e de contradições, notadamente quanto a impossibilidade de utilização da Reclamação e que não vigora comando de reintegração de posse em favor do reclamante e que não houve revogação da liminar possessória anteriormente deferida para
Felipe
, bem assim que o caráter dúplice das possessórias encontra em favor do aqui embargante de declaração.

Argui que as contradições estão no ponto em que o acórdão assentou que o juízo de origem teria reconhecido a ausência de notícia quanto a revogação da liminar possessória para o aqui embargante de declaração e no ponto em que o acórdão ratificou que a liminar em favor de Felipe foi revogada, bem assim na parte que reconheceu que Felipe não detém a posse do imóvel.

Alega também haver obscuridade ao reconhecer que Felipe não detém posse mas determinou a desconstituição das reintegração de posso outrora cumprida em favor do aqui embargante de declaração.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e aponta prequestionamento dos artigos 5o, XXXV, da Carta Magna e aos Artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, 966, VIII, § 1o e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 111049984, pede a negativa de seguimento dos Embargos de Declaração e a condenação do embargante por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012890-39.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000

Embargante
:
Celio Batista Martins Filho

Embargado
:
Felipe Meciano

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000 oposta por
Felipe Meciano
, foi assim ementado:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, MAS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE POR ATO FORMAL (MANDADO) DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DE ORIGEM QUE, NO ENTANTO, NÃO SE DISPÕE A DESFAZER A REINTEGRAÇÃO COM VISTA A RESTABELECER O STATUS “QUO”. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

É passível de Reclamação à decisão do juiz que se nega a desconstituir atos de Reintegração de Posse levada a efeito em decisão posteriormente cassada.
”

Em que pese as alegações, não se verifica nenhum dos arguidos vícios.

O acórdão não deixou de analisar o cabimento da Reclamação. Aliás, consignou expressamente o motivo do cabimento.

Também não deixou de analisar as questões fáticas, muito menos as revogações das liminares possessórias que tinham sido deferidas para ambas as partes, em se de respectivos Agravos de Instrumentos.

O Colegiado ao pronunciar sobe o provimento da Reclamação oposta por
Felipe Meciano
, concluiu que nenhuma das partes detinha a proteção possessória, porquanto para cada qual foi revogada, em sede de respectivos recursos, as liminares até então deferidas (uma deferida na origem e outra em sede de efeito ativo para Agravo de Instrumento).

O Colegiado ainda consignou que em que pese a informação feita pelo juízo de origem de que a questão da posse seria resolvida na sentença, certo é que o conjunto probatório demonstrou que o mandado de reintegração de posse expedido em favor de
Celio
, aqui embargante de declaração, aliás, já cumprido, ainda continuava em vigor mesmo após a revogação da proteção possessória conferida anteriormente a
Célio
.

Também não se verifica nenhuma contradição entre o fundamento e a conclusão do acórdão, porquanto ao reconhecer que nenhuma das duas partes detém a proteção possessória, ou seja, nem
Céli
o, aqui embargante de declaração e nem
Felipe
, aqui embargado de declaração, julgou procedente a Reclamação,
exclusivamente
, para que o juiz de origem,
a fim de restabelecer o
status quo
,
desconstituísse, por mandado
, a reintegração de
Célio Batista
, autor da Ação de Reintegração de Posse, na posse do imóvel objeto da lide. Nada mais que isso.

O Colegiado, ao julgar procedente a Reclamação, não conferiu posse ao reclamante
Felipe
, aqui embargado de declaração. Tão somente determinou o retorno do imóvel ao
statu quo
, sem atribuir posse a quem quer que fosse.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal
oposta por Felipe Meciano, em que vindica providências desta Corte para eventual cumprimento do acórdão proferido no Agravo no 1000504-74.2021.811.0000 interposto por Célio Batista Martins Filho, autor da
Ação de Reintegração de Posse no 1000351-06.2020.811.0023
sobre o imóvel F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo, que teve a liminar indeferida na origem.

Oportuno consignar que esta espécie de Reclamação caberá para preservar a Competência do Tribunal; Garantir a autoridade das decisões do Tribunal; Garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e para Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência.

Veja o regramento específico:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

(grifei).

E com razão o reclamante, ao arguir que houve descumprimento do acórdão lançado no Agravo no 1000504-74.2021.811.0000 interposto por Célio Batista Martins Filho, autor da Ação de Reintegração de Posse no 1000351-06.2020.811.0023.

Sucede que
após a concessão,
em 03.2.2021
,
do efeito ativo
ao Agravo no 1000504-74.2021.811.000 (id. 74470463, do Agravo), objeto desta Reclamação, que foi interposto por Celio Batista Martins Filho, requerido nesta Reclamação,
o Juízo de origem, isto em 05.2.2021
(id. de origem 48407209) determinou o cumprimento da ordem provisória do Tribunal

e a expedição, pois, de mandado de reintegração de Celio na posse do imóvel
,
o que foi efetivamente cumprido em 15.2.2021
, conforme certidão do oficial de Justiça juntada no id. 49374870
.

Entretanto, o Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.000 em 01.4.2021
foi desprovido
,
ocasião em que foi reformada a concessão de efeito ativo que tinha deferido a liminar possessória para o recorrente Célio Batista
.

Veja a ementa lançada no mencionado Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.000 julgado em 01.4.2021:

“
AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA
.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.” (grifei).

Assim,
em que pese a informação prestada pelo Juízo de origem
, de que a questão da posse será resolvida na sentença
e em que pese ainda, a decisão proferida na origem
em 19.5.2021
(id. de origem 55951090), vale dizer, após o desprovimento do Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.000 (01.4.2021),
consignar que
“
O FEITO SE ENCONTRA NO
STATUS QUO
INICIAL
”
e que
“
Eventual ordem judicial, diante das decisões superiores, devem ser requeridas ao Tribunal de Justiça, posto que este Juízo somente poderá proferir nova decisão, após análise de mérito
”
,
certo é que

foi expedido e cumprido um mandado de reintegração de posse em favor do autor da possessória, Célio Batista
,
cuja informação de revogação desta mencionada ordem não se tem
.

Nota-se, portanto, pelo conteúdo da certidão passado pelo Oficial de Justiça que o autor foi formalmente reintegrado na posse da área objeto da proteção postulada na ação destinada à proteção dessa natureza de direito (ação de reintegração).

Ocorre que a liminar que emprestou legitimidade ao ato coator acabou cassada por ocasião do julgamento do mérito do recurso de agravo. Não basta, nesse caso, só a intimação no PJE acerca da decisão correspondente.

É necessário que o juiz comunicado da decisão do Tribunal, no caso, inclusive, a pedido da parte até então prejudicada, mande desconstituir a reintegração.

Assim é, porque a decisão que reintegrou inicialmente o autor na posse é daquelas que produzem efeitos no mundo fenomênico. Logo, se a parte até então beneficiada não se dispõe a, voluntariamente, obedecer a decisão que esvaziou no seu conteúdo normativo, por conta da revogação, há que se desfeita pelo mesmo procedimento (Oficial de Justiça).

Logo, se mesmo provado pela parte prejudicada, o juiz não se propõe a desconstituir o ato cassado, sua decisão que nega restabelecer o “status quo” é passível de Reclamação.

De sorte que é caso, portanto, de acolher a Reclamação, para o efeito de desconstituir a Reintegração de Posse levada inicialmente a efeito, mas posteriormente cassada.

Oportuno consignar que no
Interdito Proibitório

no 1040944-57.2019.811.0041
proposto por Felipe Meciano, aqui reclamante, foi deferida, na origem, a liminar postulada. Todavia, foi
revogada
no julgamento
do Agravo de Instrumento no 1011691-16.2020.000
também interposto por Célio Batista Martins Filho, aqui também reclamante.

Veja a ementa lançada no referido

Agravo no
1011691-16.2020.000
, tirado da decisão de origem que tinha deferido para Felipe Meciano, também autor desta reclamação, a liminar que postulou em seu Interdito Proibitório
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA IMPRECISA – ARTIGO 567 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o Interdito Proibitório uma tutela possessória de caráter inibitório, o proponente deve demonstrar a condição de possuidor, o receio de ameaça passível de provocar dano, bem como a iminência de ação injusta do réu.

Ausentes esses requisitos deve ser revogada a liminar deferida na origem.”

Logo,
nem o aqui reclamante
, Felipe Meciano, autor do
Interdito Proibitório

no 1040944-57.2019.811.0041 e nem
Célio Batista Martins Filho, autor da
Ação de Reintegração de Posse no 1000351-06.2020.811.0023, tem, portanto, a seu respetivo favor, deferimento de liminar, bem assim, de autorização para ingresso na área objeto da lide, cuja questão, aliás, será resolvida após a instrução, como bem pontuou o magistrado de origem
.

Isto posto,
julga-se procedente esta Reclamação,
exclusivamente
, para que o juiz de origem,
a fim de restabelecer o status quo
,
desconstitua, por mandado
, a reintegração de Célio Batista, autor da Ação de Reintegração de Posse, na posse do imóvel objeto da lide, porquanto a liminar que ensejou a reintegração foi revogada no julgamento ocorrido em 01.4.202021, do mérito do Agravo de Instrumento no 1000504-74.2021.811.000
.

Custas processuais e honorários advocatícios (
Supremo Tribunal Federal na Reclamação 24464 AgR, julgada em 07.2.2018 e Embargos de Declaração no 1010057-87.2017.811.0000, jugados por esta e. Câmara em 21.6.2018
), a serem pagos pelo requerido desta Reclamação,

arbitrados em 10% sobre o valor econômico perseguido na Ação de base, ou seja, na Ação de Reintegração de Posse no 1000351-06.2020.811.0023. É como voto.”
(grifo próprio).

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Desta forma, quanto ao referido prequestionamento, não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Sem razão o pedido de condenação do embargante de devedor na multa prevista no §o do art. 1.026 do CPC, porquanto não verificado o caráter protelatório aos embargos de declaração.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, julgou procedente a
Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1012890-39.2021.811.0000 opostos por
Felipe Meciano
, aqui embargado de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022